Tribunal: STF
Processo: RE 1438544
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal do Paraná:



    “Trata-se de recurso da parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. 



    Em suas razões, diz que a nova forma de cálculo das pensões por morte prevista no art. 23 da EC 103/2019 é inconstitucional, pois viola o princípio da vedação ao retrocesso. Pede a reforma da sentença. 



    A sentença assim registrou: (...). 



    ‘No caso em tela, o autor busca a declaração incidental de inconstitucionalidade do referido artigo, em razão da ofensa aos princípios ‘da proporcionalidade/razoabilidade, da seletividade na prestação dos benefícios, da proteção à família pelo Estado, retrocesso social, do devido processo legal substancial, da irredutibilidade do valor dos benefícios e da isonomia, todos subsumidos ao princípio máximo da dignidade da pessoa humana’. Inobstante os relevantes fundamentos trazidos pela parte ré, entendo que a referida demanda não comporta procedência. 



    O dispositivo constitucional atacado estabelece regras para o cálculo da renda mensal de benefício de pensão por morte nos casos em que o óbito do instituidor se durante a vigência da Emenda Constitucional 103/2019. 



    Como se sabe, os benefícios previdenciários são regidos pela cláusula tempus regit actum, na qual a legislação a ser aplicada é a vigente na data dos fatos, de modo que, no caso concreto, tendo o óbito do instituidor ocorrido em 26/06/2021, é correta a aplicação do disposto no art. 23 da EC 103/2019.



    A referida inovação legislativa, ressalto, não é infundada, mas busca preservar o equilíbrio atuarial e financeiro do sistema previdenciário, institutos também de matriz constitucional, nos termos do art. 40 da Constituição da República. 



    Também não vislumbro ofensa ao princípio da isonomia em relação à comparação da redação do caput e § 2.º do art. da EC 103/2019, pois trata-se de dispositivo que busca assegurar a igualdade material para pessoas que encontram-se em extrema situação de vulnerabilidade. A mesma lógica, por exemplo. aplica-se aos critérios para concessão de benefício assistencial, que excluem do seu rol de beneficiários, tanto pessoas idosas e/ou com deficiência que não se encontrem em situação de miserabilidade, quanto pessoas que se encontrem em situação de miserabilidade mas não enquadrem-se nos critérios de pessoa idosa e/ou com deficiência (art. 20, Lei 8.742/1993). (...)



    Isso posto, considerando que o direito à revisão do benefício no caso em tela dependeria da declaração de inconstitucionalidade do art. 23 da Emenda Constitucional 103/2019, e não sendo esta reconhecida, a improcedência do pedido formulado pelo autor é medida que se impõe.’



    Nenhum reparo a decisão. A reforma perpetrada pela EC 103/2019 não excluiu o direito social dos dependentes ao recebimento de pensão por morte, apenas adequou o cálculo, fixando cotas, conforme o número de dependentes que o segurado falecido deixou, com o objetivo de preservar o equilíbrio financeiro e atuarial do RGPS. 



    Logo, não há inconstitucionalidade a ser declarada” (fls. 1-3, e-doc. 76).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o inc. III do art. 3º, o caput do art. 5º, o art. 6º, o caput do art. 201, o art. 226 e o art. 227 da Constituição da República, e sustenta que “as alterações trazidas pelo art. 23 e seguintes da EC 103/2019 violam o princípio da proibição do retrocesso social, o qual garante a manutenção do patamar de proteção social já atingido pela legislação infraconstitucional reguladora dos direitos assegurados pela CF/88” (fl. 8, e-doc. 83).



    Argumenta que “a diferenciação entre os dependentes, claramente ofende o art. 5º, caput, da CF/88, pois mantendo o valor de benefício em 100% para os casos de dependentes que sejam inválidos ou com deficiência intelectual, mental, ou grave, além de inconstitucional, deixa ainda mais evidente a inconstitucionalidade integral das regras de cálculo da pensão por morte, já que uma criança dependente tem as mesmas necessidades de um dependente com deficiência, igualmente um idoso sem plena capacidade física. Ainda, se o instituidor do benefício já era aposentado, o cálculo da pensão será mais vantajosa do que para o instituidor que se encontrava laborando e terá o valor do benefício calculado com base nas regras vigentes para a aposentadoria por incapacidade permanente, muito mais prejudicial no cálculo da RMI” (fl. 9, e-doc. 83).



    Assevera ser “extremamente importante observar que o cálculo de RMI do benefício de pensão por morte acidentária, utilizará forma de cálculo, mais vantajosa, do que a pensão por morte previdenciária, sem qualquer justificativa razoável para o tratamento não isonômico” e que “há deste modo, nítido excesso na restrição de direito individual por ofensa ao princípio da proporcionalidade/razoabilidade” (fl. 10, e-doc. 83).



    Aponta estar “comprovado que a decisão da 2º Turma Recursal do Paraná – TRF4 viola garantias constitucionais, devendo assim ser declarada a inconstitucionalidade do art. 23, caput, da EC 103/2019” (fl. 11, e-doc. 83).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    Na espécie, verifica-se que a matéria constitucional suscitada no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.177.822-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    4. Ainda que se pudesse superar a ausência de prequestionamento da matéria constitucional, o que não é possível na espécie, melhor sorte não assistiria ao recorrente. 



    No presente caso, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL - RMI. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.368.806-AgR, Relator o Ministro Luix Fux, Plenário, DJe 28.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. CÁLCULO DO BENEFÍCIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.327.560-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 3/9/2021; ARE 1.209.955-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019; e AI 822.957-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/3/2019. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.350.728-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.2.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora